Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703245-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO MARQUES DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO MARQUES DA SILVA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB. O juízo rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, o agravante alega que: 1) há excesso de execução, pois houve o pagamento parcial da dívida; 2) os valores bloqueados incidiram sobre verba salarial; 3) encontra-se impossibilitado de arcar com as suas despesas; 4) "a manutenção do bloqueio da conta além de não quitar a quantia remanescente do empréstimo com o valor encontrado, ainda ensejará no atraso de mais despesas, além de dificultar sua subsistência e de sua família"; 5) o art. 836 do Código de Processo Civil - CPC determina que os valores sem expressão para a satisfação do crédito sejam desbloqueados; 6) é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça - STJ que, salvo fraude ou abuso, quantias até 40 salários mínimos são impenhoráveis, estejam elas depositadas em conta corrente, poupança ou outras aplicações. Esclarece que possui interesse em transigir e na designação de audiência de conciliação. Requer, ao final, que seja reconhecido o excesso de execução, bem como a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema Sisbajud. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 43339204). Contrarrazões apresentadas (ID 43638393), nas quais sustenta o não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento do preparo. No mérito, o não provimento do recurso. No que concerne à ausência de recolhimento das custas do agravo de instrumento, não assiste razão ao agravado. A gratuidade de justiça foi concedida ao recorrente nos autos dos embargos à execução (ID 137767830 dos autos originários). Apesar de autônomos, os embargos à execução possuem natureza de defesa e dependem da existência da ação de execução. Assim, por serem ações conexas, a gratuidade de justiça deferida em uma delas aproveita a outra. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. LIDE INCIDENTAL. BENESSE. CONCESSÃO. EXECULÃO. AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO LEGAL E COERÊNCIA DO SISTEMA PROCESSUAL (LEI No 1.060/50, ART. 9o; CPC, ART. 1.072, III). AGRAVO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça concedida no curso da ação, principal ou incidental, aproveita a parte agraciada com a benesse em todas as ações conexas, dependentes e incidentes processuais, salvo revogação, não demandando a extensão postulação expressa deduzida em cada um dos processos, consoante legalmente previsto em compasso com a coerência do sistema e o princípio da segurança jurídica (Lei no 1.60/50, art. 9°; CPC, art. 1.072, III). 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1610162, 07204508220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 21/9/2022)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À EXECUÇÃO. (...) 2. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título que alicerça a execução, devendo, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio nos termos do art. 915, e seguintes, do CPC. 3. Ainda que a ação de execução e os embargos à execução tenham autuações próprias e exijam o pagamento de custas processuais respectivas, é necessário destacar que em virtude do próprio escopo dos embargos, esses efeitos devem ser estendidos à execução. 4. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer que os agravantes estão sob a égide da gratuidade de justiça, razão pela qual devem ser dispensados do recolhimento do valor do preparo correspondente ao agravo de instrumento interposto. (Acórdão 1151391, 07029590420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019)” – grifou-se Logo, o recurso deve ser conhecido. O agravante requer, nas razões recursais, a designação de audiência de conciliação. O art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". O agravado não se manifestou sobre o referido pedido em contrarrazões. Todavia, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas indica a possibilidade de realizar mediação, de modo a colocar fim ao litígio. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre o interesse na audiência de conciliação a ser realizada nesta instância recursal. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator